Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718708-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: GEISA DA SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de pesquisa pelos fundamentos expostos no ID 41810364. Intimem-se por edital. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de dezembro de 2022